Tribunal: TJBA
Processo: 8078535-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8078535-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: EDENILTON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por segurado contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para determinar o encaminhamento à reabilitação profissional, com manutenção do auxílio por incapacidade temporária.

A parte embargante alegou omissão quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o benefício fosse restabelecido de forma imediata e mantido durante o processo de reabilitação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão embargado quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, passível de integração nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos são admissíveis, pois presentes os requisitos do art. 1.022, II, do CPC.

Verificou-se omissão relevante no acórdão, que não apreciou o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, expressamente formulado nas razões de apelação.

Estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, considerando a natureza alimentar do benefício, a persistência da incapacidade laborativa e a possibilidade de reabilitação em nova função, conforme laudo pericial.

A sentença apelada já havia concedido tutela de urgência para implantação do benefício no prazo de vinte dias, o que reforça a plausibilidade do direito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar omissão e integrar ao acórdão a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de determinar o encaminhamento imediato do segurado à reabilitação profissional, com manutenção do benefício de auxílio por incapacidade temporária durante o processo.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência recursal nos embargos de declaração, quando constatada omissão relevante no acórdão quanto a pleito expressamente formulado na apelação.

2. A natureza alimentar do benefício e a demonstração da incapacidade temporária autorizam a concessão imediata da tutela recursal para manutenção do auxílio durante a reabilitação profissional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.635.428, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8078535-51.2021.8.05.0001
,
nos quais figuram como Embargante
E
DENILTON ALVES DOS SANTOS
e
Embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para reformar parcialmente o acórdão embargado,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA